Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-57.2022.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001422-57.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOEDIL GIOVANI NERES DA SILVA - CPF: 999.923.291-49 (RECORRENTE), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 11.598.282/0004-30 (RECORRIDO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ETERNIT S A - CNPJ: 61.092.037/0001-81 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –- ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

ERRO MATERIAL- CONDENAÇÃO EM PATAMAR ACIMA DO FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR - APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição ou obscuridade, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- ME contra acórdão proferido nos autos.

Alega que, a ocorrência de contradição no
decisum
sob o fundamento que a sentença monocrática condenou a embargante a título de dano material no valor de R$ 2.397,60 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) ante o acolhimento dos embargos formulado naquela instância.

Requer o

acolhimento dos embargos com aplicação dos efeitos infringentes ao julgado, para que conste corretamente a condenação conforme consta na decisão acima mencionada.

O Embargada, devidamente intimado,

não apresentou contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme sabido os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Cumpre esclarecer que, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios só é possível em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

No caso em análise é possível vislumbrar que o acórdão recorrido incorreu em omissão na medida em que, manteve a sentença recorrida, utilizando-a como razões de decidir.

Ocorre que, na primeira instância houve a oposição de embargos de declaração o qual foi acolhido para reduzir o valor da condenação pelos danos materiais, o que deixou de ser observado no acórdão recorrido, vejamos:

“(...)

Ante o exposto, OPINO pela rejeição das preliminares. E no mérito, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1)
Condenar os Requeridos, de forma solidária, na reparação por danos material no valor de R$ 2.397,60 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.

2)
Condenar os Requeridos, de forma solidária, na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei no 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo.

(...)”

Dessa forma, devem ser acolhidos os aclaratórios para que a condenação da Embargante se dê nos termos acima delineados.

Posto isso, acolho os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024